Tribunal: TJES
Processo: 0021826-55.2016.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Agência e Distribuição
Data de julgamento: 2025-10-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0021826-55.2016.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: COLONIA DE PESCADORES E AQUICULTORES Z-5 MARIA ORTIZ

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. MULTA COMINATÓRIA (ASTREINTES). DESCUMPRIMENTO PARCIAL DE TUTELA DE URGÊNCIA. PERSISTÊNCIA DE CONDUTA VIOLADORA. DANO MORAL PESSOA JURÍDICA. INEXISTÊNCIA DE PROVA DO ABALO À HONRA OBJETIVA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Vitória contra sentença que, em ação ordinária julgou procedentes os pedidos de condenação ao pagamento de multa por descumprimento de ordem judicial (astreintes) no valor de R$ 5.000,00 e de indenização por danos morais à pessoa jurídica no mesmo valor, em razão de cobranças indevidas de valores vinculados a convênio com a administração pública.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve efetivo descumprimento de decisão judicial apto a justificar a imposição de multa cominatória; (ii) determinar se estão presentes os requisitos para a condenação do Município por danos morais à pessoa jurídica autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A reiteração da cobrança indevida, ainda que em valor inferior e após o cumprimento parcial da decisão judicial, configura descumprimento do comando judicial anteriormente proferido, legitimando a imposição de multa cominatória.

O valor originalmente apurado da multa diária, diante da quantidade de dias de descumprimento (148 dias), foi corretamente reduzido de ofício pelo juízo de origem para R$ 5.000,00, em atenção ao princípio da razoabilidade e à vedação ao enriquecimento sem causa.

A pessoa jurídica pode sofrer dano moral, nos termos da Súmula 227 do STJ; todavia, a reparação exige prova de abalo à honra objetiva, o que não se presume e não foi demonstrado nos autos.

A mera inscrição em dívida ativa, sem repercussão concreta na imagem ou reputação da entidade, não é suficiente para configurar dano moral indenizável à pessoa jurídica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A imposição de multa cominatória é cabível quando verificado o descumprimento, ainda que parcial, de ordem judicial regularmente proferida, sendo admissível sua revisão pelo juízo para adequação ao princípio da proporcionalidade.

A pessoa jurídica somente faz jus à indenização por danos morais quando demonstrado efetivo abalo à sua honra objetiva, não sendo suficiente a alegação genérica de prejuízos decorrentes de atos administrativos irregulares.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0021826-55.2016.8.08.0024

APELANTE:
MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APELADA:
COLÔNIA DE PESCADORES E AQUICULTORES Z5 MARIA ORTIZ

RELATOR:
DES. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Apelação Cível interposta pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
em face da sentença de fls.585/589-v, por meio da qual o juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, em “ação ordinária” ajuizada pela
COLÔNIA DE PESCADORES E AQUICULTORES Z-5 "MARIA ORTIZ"
, julgou procedentes o pedido de condenação do requerido ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), bem como ao pagamento de multa pelo descumprimento da decisão liminar em R$5.000,00 (cinco mil reais).

Em suas razões recursais (fls.592/598), a apelante sustenta, em síntese, que:
I)
“
a questão da multa por eventual descumprimento da decisão liminar sucumbiu à decisão de perda do objeto relativamente aos débitos atrelados ao co-patrocínio
[sic]
nº03/2014”;

II)
de todo modo, não houve descumprimento da ordem judicial, devendo ser afastada a condenação ao pagamento das
astreintes
;
III)
não restou configurado dano moral indenizável.

Contrarrazões de Id 7711543, pelo desprovimento do recurso.

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do apelo interposto e passo à apreciação das teses aduzidas.

A controvérsia recursal cinge-se em analisar o acerto da sentença que condenou o Município de Vitória ao pagamento de multa cominatória (
astreintes
) por descumprimento de ordem judicial e de indenização por danos morais em favor da apelada.

Para tanto, faz-se proveitoso rememorar o cenário fático que ensejou o ajuizamento desta demanda o seu andamento processual até a prolação da sentença recorrida.

Em sua exordial, a autora, ora apelada, narrou ter celebrado com o
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
o Convênio de Copatrocínio nº 03/2014, para a realização da "86ª Festa de São Pedro". Após a rejeição da prestação de contas pela Secretaria Municipal de Cultura, o débito apurado, no montante de R$289.412,77 (duzentos e oitenta e nove mil quatrocentos e doze reais e setenta e sete centavos (fl.166) foi atualizado para R$376.236,61 (trezentos e setenta e seis mil, duzentos e trinta e seis reais e sessenta e um centavos) e inscrito em Dívida Ativa (fl.172).

Argumentou a autora que a cobrança seria indevida, pois o processo administrativo de Tomada de Contas Especial fora remetido ao Tribunal de Contas do Estado (TCE/ES), encontrando-se pendente de julgamento definitivo. Requereu, em sede de tutela de urgência, a suspensão da exigibilidade do débito, a abstenção de inclusão de seu nome em cadastros de inadimplentes e a expedição de certidão positiva com efeitos de negativa.

O juízo a quo, em decisão de fls.173/177, deferiu o pedido de tutela de urgência em 28/07/16, para determinar que o
MUNICÍPIO
suspendesse a exigibilidade “
do débito atrelado à CDA 2016.07.00.079894.1.01.29,
Convênio nº003/2014, cujo objeto é a

86ª Festa de São Pedro
”, bem como se abstivesse de incluir o nome da autora no CADIN ou em qualquer órgão de inadimplentes, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de multa diária de R$2.000,00 (dois mil reais). Na data de 01/08/16, o requerido tomou ciência de referida decisão (fl.178) e procedeu a suspensão da cobrança.

Posteriormente, contudo, a autora informou que nova cobrança relativa ao Convênio nº003/2014 estava sendo realizada pela municipalidade, que, instada a se manifestar, alegou que a cobrança anterior já havia sido cancelada administrativamente e que o novo débito dizia respeito a outros itens do Convênio nº003/2014 (fls.444/445).

O juízo a quo proferiu então nova decisão (fls.482/482-v), reiterando a determinação de que o
MUNICÍPIO
se abstivesse de “r
ealizar quaisquer novas cobranças relativas aos valores discutidos no convênio em discussão”.

Após, manifestou-se o
MUNICÍPIO
informando que, em razão aprovação das contas
pelo TCE/ES, procedeu espontaneamente o cancelamento de todas as certidões relativas ao Convênio nº003/2014 (fl.487).

O juízo de origem proferiu então a decisão parcial de mérito de fls.525/526, julgando extinto o feito, sem resolução de mérito, com relação ao pedido de nulidade dos débitos atrelados ao convênio, ante a perda de seu objeto, mas determinou o prosseguimento da demanda com relação ao pedido indenização por danos morais.

Após o fim da regular instrução processual, proferiu a sentença ora recorrida.

O apelante colima a reforma integral do
decisum
, mas ao compulsar detidamente os autos, entendo que razão lhe assiste apenas em parte.

- Da condenação ao pagamento de astreintes

Nesse tocante, importa destacar inicialmente que, diversamente do que tenta fazer crer o recorrente, a questão relativa à condenação ao pagamento de astreintes não se encontra prejudicada ou preclusa por ter sido o feito extinto sem resolução de mérito com relação ao pedido de nulidade dos débitos pela perda do objeto. Isso porque, uma vez descumprida a determinação judicial, tem-se por realizado o fato gerador da multa. Ademais, ainda que alegue não ter descumprido a decisão liminar, a análise pormenorizada dos autos revela o contrário, demonstrando o acerto da decisão do juízo de primeiro grau.

A tutela de urgência foi deferida em
28/
07/
16
(fls.173/177), determinando que o
MUNICÍPIO
suspendesse a exigibilidade “
do débito atrelado à CDA 2016.07.00.079894.1.01.29,
Convênio nº003/2014, cujo objeto é a

86ª Festa de São Pedro
”, bem como se abstivesse de incluir o nome da autora no CADIN ou em qualquer órgão de inadimplentes, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de multa diária de R$2.000,00 (dois mil reais).

Logo em seguida, na data de 01/08/16, a exigibilidade da CDA foi suspensa e, em
21/12/16
, o próprio título foi cancelado administrativamente.

Nada obstante, nessa mesma data, o
MUNICÍPIO
realizou nova inscrição, dessa vez em valor inferior,
mas relativa ao mesmo convênio
, violando, assim, o determinado pelo juízo. Esta segunda inscrição permaneceu até a data de
18/05/17
, quando cancelada definitivamente a cobrança, conforme reconhecido pela Gerente de Arrecadação e Cobrança em manifestação juntada pelo próprio
MUNICÍPIO
(fls.538/539).

Este segundo ato, portanto, caracterizou o desatendimento do comando judicial vigente. A conduta do apelante de, após o cumprimento inicial, praticar novo ato contrário ao que fora determinado, evidencia um claro menoscabo pela autoridade da decisão judicial, tornando a incidência da multa cominatória não apenas cabível, mas imperativa.

No período de
21/12/16 a 18/05/17
, verifica-se, portanto, um total de 148 dias de descumprimento da decisão que deferiu a liminar e da decisão que a reiterou, de modo que, considerando já o valor após redução da multa diária para R$500,00 (quinhentos reais) – antes R$2.000,00 (dois mil reais) –, tem-se o montante total de R$74.000,00 (setenta e quatro mil reais). Referida quantia, contudo, se revela exorbitante e desproporcional, sobretudo levando em consideração a ausência de maiores consequências para a apelada decorrentes da demora no atendimento do comando judicial.

Nesse sentido, é de se ressaltar que o c. Superior Tribunal de Justiça possui entendimento (EAREsp nº 650.536) de que as astreintes podem ser revistas a qualquer tempo pelo juízo da causa, quando demonstrado que o valor arbitrado revelou-se exacerbado, diminuindo
ex officio
o
quantum debeatur
, a fim de evitar o pretenso enriquecimento sem causa.

Destarte, agiu com acerto o juízo a quo quando, ao avaliar o cenário fático dos autos, reduziu não apenas o valor diário da multa, mas limitou seu valor total a R$5.000,00 (cinco mil reais), adequando-o às peculiaridades do caso concreto, não havendo que se acatar, contudo, a sua total exclusão ou maior redução, como pleiteia o apelante.

- Da indenização por danos morais

Por sua vez, no que tange à condenação por danos morais, entendo que a sentença merece reforma.

É pacífico o entendimento, consolidado na Súmula 227 do c. Superior Tribunal de Justiça, de que "
a pessoa jurídica pode sofrer dano moral"
. Todavia, a natureza desse dano é distinta daquele sofrido pela pessoa física. Para a pessoa jurídica, o dano moral não se presume, devendo estar vinculado a uma ofensa à sua
honra objetiva
, ou seja, ao seu bom nome, imagem, reputação e credibilidade perante terceiros.

No caso em tela, a apelada é uma associação civil sem fins lucrativos, cuja honra objetiva se manifesta na confiança que goza perante seus associados, a comunidade e os órgãos públicos com os quais se relaciona.

Para que a indenização por dano moral fosse devida, caberia à apelada demonstrar que a inscrição do débito em dívida ativa, ainda que por um curto período, efetivamente maculou sua imagem, resultando em prejuízos concretos, como a recusa de crédito, a impossibilidade de celebrar novos convênios, a perda de associados ou a divulgação com o consequente descrédito perante a comunidade.

Contudo, não há nos autos qualquer elemento probatório nesse sentido. A cobrança, embora indevida naquele momento processual, não gerou maiores repercussões que afetassem a honra objetiva da entidade, sendo certo, ainda, que também não restou demonstrado que o fato de supostamente não ter recebido novo patrocínio nos anos seguintes decorreu da sua inscrição em dívida ativa. A situação, portanto, não ultrapassou a esfera do mero dissabor ou aborrecimento, que, por si só, não é suficiente para caracterizar o dano moral indenizável para uma pessoa jurídica.

Nesse sentido, a jurisprudência do c. STJ e deste e. TJ/ES é firme ao exigir a prova do abalo à honra objetiva para a configuração do dano moral da pessoa jurídica. Ausente tal comprovação, o pedido indenizatório deve ser julgado improcedente. Observe-se:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DANO MORAL DE PESSOA JURÍDICA. REVISÃO DE FATOS E PROVAS. NÃO CABIMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão que conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial, sob o fundamento de que a revisão do acervo fático-probatório é inviável em sede de recurso especial, conforme a Súmula 7 do STJ. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é possível a revisão do quadro fático-probatório estabelecido na instância de origem para fins de reconhecimento de dano moral a pessoa jurídica. III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que o reexame de fatos e provas é vedado em recurso especial, conforme a Súmula 7 do STJ.

4. A pessoa jurídica pode sofrer dano moral, mas é necessário demonstrar a ofensa à sua honra objetiva, o que não foi comprovado no caso em questão.

5. A decisão agravada foi mantida, pois a parte agravante não demonstrou objetivamente que a análise fática estabilizada se enquadra em outra forma jurídica.

IV. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

(STJ. AgInt no AREsp 2.665.705/SP. Órgão Julgador: Terceira Turma. Relatora: Ministra Daniela Teixeira. Data de Julgamento: 28/04/25, DJEN: 05/05/25.) (grifo nosso)

APELAÇÃO CÍVEL RESPONSABILIDADE CIVIL
DANO MORAL PESSOA JURÍDICA AUSÊNCIA DE PROVA DE ABALO À HONRA OBJETIVA
RECURSO DESPROVIDO.

1. Como é consabido, a pessoa jurídica também pode sofrer danos morais passíveis de indenização, consoante entendimento já pacificado pelo c. STJ no enunciado sumular n.º 227.

2. Ocorre que a pessoa jurídica, enquanto ficção do direito, só pode ser ofendida em sua honra objetiva, ou seja, no conceito que tem perante terceiros e a sociedade em geral, ofensa esta que deve ser cabalmente comprovada para fins de responsabilização civil, não se admitindo nessas hipóteses o dano moral
i
n re ipsa
, ou seja, aquele que se configura independentemente de prova quanto ao abalo moral sofrido.

3. Na hipótese dos autos, a empresa apelante não demonstrou qualquer evidência de que a sua honra objetiva tenha sido abalada em virtude da interrupção no fornecimento do serviço de
internet
pela empresa de telecomunicações apelada. Mantida, portanto, a improcedência da pretensão de indenização por danos morais.

4. Recurso desprovido. (TJ/ES. Apelação Cível nº0012548-93.2017.8.08.0024. Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível. Relator: Des. Carlos Simões Fonseca. Data de Julgamento: 20/07/21). (grifo nosso)

Ante o exposto,
DOU
PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso e reformo parcialmente a sentença recorrida apenas para afastar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

Alterada a sucumbência, e sendo essa recíproca (art.86, CPC), deverá a autora, ora apelada, arcar com 50% (cinquenta por cento) das custas, bem como honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico da ré (STJ. AgInt no AREsp 2646083/PR. Rel.: Ministro Marco Buzzi. DJEN: 05/05/25).

Suspensa, todavia, a exigibilidade de ambas as verbas impostas à apelada, ante a Gratuidade de Justiça concedida na origem.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar em sua integralidade o respeitável voto exarado pela douta relatoria.É, respeitosamente, como voto.

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

(DESEMBARGADORA SUBSTITUTA CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO)

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PARCIAL PROVIMENTO
para
reformar parcialmente a sentença recorrida apenas para afastar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

Alterada a sucumbência, e sendo essa recíproca (art.86, CPC), deverá a autora, ora apelada, arcar com 50% (cinquenta por cento) das custas, bem como honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico da ré (STJ. AgInt no AREsp 2646083/PR. Rel.: Ministro Marco Buzzi. DJEN: 05/05/25).

Suspensa, todavia, a exigibilidade de ambas as verbas impostas à apelada, ante a Gratuidade de Justiça concedida na origem.